Tribunal: TJSP
Processo: 2293819-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Transferência para o regime fechado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2293819-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
RODRIGO DOS SANTOS AMARAL, Impetrantes RAFAEL FILIPE GOMES e
JESSE GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293819-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.506
Habeas Corpus no 2293819-75.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
CAMPINAS
Vara das Execuções Criminais Execução no 0018923-24.2018
Impetrantes:
RAFAEL FILIPE GOMES e
JESSE GOMES
Paciente:
RODRIGO DOS SANTOS AMARAL
Em favor do paciente, os impetrantes ajuizaram o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas.
Relatam que a autoridade coatora indeferiu o pedido de
progressão de regime ao paciente, considerando dados ultrapassados, como faltas
antigas, alcançadas pela reabilitação carcerária. Alegam que foram alcançados os
requisitos legais para o deferimento do pretendido benefício, inexistindo motivo justo
e apto a justificar a negativa da benesse. Invocam a aplicação dos princípios e
garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requerem, assim, a
concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do
processo de execução e deferir ao paciente a progressão ao regime intermediário,
bem como a integral reabilitação da conduta carcerária.
Indeferida a liminar (fls. 30-31), prestou informações o
juízo impetrado (fls. 34-40).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 43-44).
É o relatório.
Em princípio, não cabe impetrar habeas corpus como
substituto de agravo, em processo de execução de sentença. Assim já se decidiu nesta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2293819-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas-corpus Inadmissibilidade Expressa previsão
de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84, não se prestando o 'writ' como seu
substitutivo ou sucedâneo Ordem não conhecida.” 1
Nestes autos, os impetrantes reclamam a concessão da
progressão para o regime semiaberto ao paciente. Como a decisão impugnada pode
conduzir a reflexos imediatos na liberdade de locomoção, é admissível o remédio
através dessa ação constitucional.
Consoante as informações prestadas pelo juízo da Vara
das Execuções da Comarca de Campinas (fls. 34-40), o sentenciado foi condenado a
cumprir 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com término de cumprimento previsto
para o dia 11 de março de 2024. Pedido de progressão ao regime semiaberto foi
indeferido por ausência do requisito subjetivo, não havendo notícia de agravo em
execução interposto.

Ora, depreende-se que o pedido de progressão de
regime para o semiaberto restou indeferido, pois o sentenciado não preencheu o
requisito subjetivo necessário para a concessão da benesse, sendo que este será
preenchido em 14 de setembro de 2021, uma vez que foram homologadas duas faltas
graves por ele praticadas, assim, não há como se reconhecer constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção amparado por esta via.
Ante o exposto, denega-se a ordem, mantendo-se
integralmente a decisão ora recorrida.
Figueiredo Gonçalves

relator
1 TJSP, in RT 643/301.